Tribunal: TJES
Processo: 5000885-44.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Condomínio em Edifício; Assembléia; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000885-44.2024.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: MARTA LUIZA DE ANDRADE CARDOSO
IMPETRADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ITAPARICA PRIVILEGE e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR NO MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. PRAZO 05 DIAS. ENUNCIADO Nº 19 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESPÍRITO SANTO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de Agravo Interno interposto por
CONDOMINIO DO EDIFICIO ITAPARICA PRIVILEGE em face da decisão de (ID 11602591), que concedeu liminarmente a ordem para suspender a decisão impugnada e conceder a tutela de urgência pleiteada para que a administração do agravante abstenha-se de impedir que a impetrante, ora agravada, possa celebrar contrato de aluguel por temporada, pelo prazo de 90 dias, contados da ciência da referida decisão.

Em suas razões, o Agravante alega a inadmissibilidade do mandado de segurança, e a inexistência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem.

Não conheço do recurso interposto, eis que não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Em que pese as alegações recursais, é importante consignar que o não conhecimento do agravo de instrumento interposto se deu pela ausência do requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.

Sabe-se que o prazo de interposição do recurso interno é de
05 (cinco) dias,
conforme entendimento do Enunciado nº 19 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo,
in verbis
: “
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno,
no prazo de cinco dias
, para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravado ser intimado para, no mesmo prazo, se manifestar sobre o recurso, excetuada a hipótese de decisão monocrática proferida em recurso extraordinário
.”

Dessa forma, considerando que o agravante foi intimado da da decisão recorrida dia 08/01/2025, certidão juntada aos autos dia 13/01/2025 (ID 11714771), sendo o primeiro dia do prazo dia 21/01/2025 (primeiro dia útil seguinte ao
ao término da suspensão dos prazos, art. 220 do CPC)
, o
dies ad quem
para a interposição do recurso foi dia 27/01/2025.

Registra-se que a contagem do prazo no Juizado Especial inicia da ciência do ato, nos termos do Enunciado nº 13 do FONAJE:

ENUNCIADO 13 – Nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação (nova redação –
XXXIX Encontro
– Maceió-AL).

Compulsando os autos, verifico que o recurso foi interposto apenas em 10/02/2025, resta caracterizada a sua intempestividade, motivo pelo qual
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)